Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-46.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. VALOR MENSAL. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO DE CUJUS. TERMO FINAL. DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VÍTIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE OU ANTERIOR FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.

2. O fato de a responsabilidade ser subsidiária não implica a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a consequente exclusão dele do feito, na medida em que o DF, na condição de poder concedente de serviço público, poderá responder pela dívida em caso de inadimplência dos demais Requeridos.

3. A condenação dos Réus ao pagamento de pensão mensal à esposa da vítima deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida e não foi afastada pelas provas dos autos.

4. Uma vez que se presume a utilização de 1/3 da renda para gastos pessoais do provedor, a pensão deve ser fixada no percentual de 2/3 (dois terços) dos rendimentos mensais brutos do falecido, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do óbito dela, conforme a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, o que vier a ocorrer primeiro.

5. É possível a cumulação do benefício previdenciário com a pensão decorrente de ilícito civil, pois ambos são autônomos e possuem natureza diversa.

6. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.

7. O valor da indenização, na hipótese de óbito em acidente de trânsito, merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Demandante.

8. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do c. STJ).

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.